Tribunal: STF
Processo: RMS 21108
Classe: RMS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-28
Data de publicação: 1990-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR ANISTIADO - PROMOÇÃO AO
GENERALATO.
          O ART. 8. DO ADCT NÃO ASSEGURA, INDISCRIMINADAMENTE, TODAS
AS PROMOÇÕES QUE, EM TESE, SERIAM POSSIVEIS, MAS APENAS AQUELAS A QUE
TERIA DIREITO O SERVIDOR, CASO TIVESSE CONTINUADO EM ATIVIDADE.
          PROMOÇÃO AO GENERALATO, ATO DE LIVRE ESCOLHA DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA, CONFIADA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO.
          INAPLICABILIDADE DO ART. 120 DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE A
MALICIA NÃO PODE SER PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA QUE RECOMENDA
NÃO SE CONFIRA TRATAMENTO DIFERENCIADO AO ANISTIADO, EM DETRIMENTO DE
COLEGAS QUE PERMANECERAM NA ATIVIDADE E QUE, NEM POR ISSO, ALCANCARAM
O GENERALATO.
          RECURSO DESPROVIDO.